Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705587-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCELO SAMMARRO, 51.207.899 MARCELO SAMMARRO DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por Marcelo Sammarro em contrarrazões. Marcelo Sammarro afirma, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência orientada no sentido de adotar o critério da Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja, a renda mensal igual ou inferior a cinco (5) salários mínimos como indicativo do mínimo existencial necessário à subsistência. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O benefício da gratuidade da justiça é concedido por decisão judicial àquele que demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. O requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é descabido em sede de contrarrazões de agravo de instrumento porquanto o ato em si não implica qualquer encargo financeiro à parte, bem como o julgamento do recurso não trará repercussão econômica ao agravado. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à Marcelo Sammarro neste momento processual, portanto, não possui utilidade. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator